Tribunal: TJSP
Processo: 1507898-65.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jose Fernando Azevedo Minhoto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - ROUBO MAJORADO (emprego de arma branca) - AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADAS - RÉU DUPLAMENTE SILENTE, RENUNCIANDO A AUTO-DEFESA ATÉ PARA UMA SINGELA NEGATIVA DE AUTORIA OU MESMO INVOCAÇÃO DE ÁLIBI - MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA PELOS AUTOS DE RECONHECIMENTO, REGISTROS AUDIOVISUAIS E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - SENTENÇA

Ementa:
1 - APELAÇÃO DEFENSIVA - ROUBO MAJORADO (emprego de arma branca) - AUTORIA E MATERIALIDADE POSITIVADAS - RÉU DUPLAMENTE SILENTE, RENUNCIANDO A AUTO-DEFESA ATÉ PARA UMA SINGELA NEGATIVA DE AUTORIA OU MESMO INVOCAÇÃO DE ÁLIBI - MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA PELOS AUTOS DE RECONHECIMENTO, REGISTROS AUDIOVISUAIS E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA.

2 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (art. 226 do CPP) - INOCORRÊNCIA - A INOBSERVÂNCIA ESTRITA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO ACARRETA NULIDADE AUTOMÁTICA DO RECONHECIMENTO PESSOAL, SOBRETUDO QUANDO PRECEDIDO DA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AGENTE E CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - APONTAMENTOS CONSISTENTES FEITOS PELA VÍTIMA.

3 - É SABIDO, ADEMAIS, QUE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES OCORRIDAS NA FASE INQUISITÓRIA, NÃO ALCANÇAM NEM CONTAMINAM O ACERVO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO, HAURIDO SOB CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ("pas de nullité sans grief", CONSAGRADO NO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRECEDENTES - REJEIÇÃO.

4 - MÉRITO - AUTORIA DEMONSTRADA POR RELATO DA VÍTIMA E TAMBÉM IMAGENS DA EXECUÇÃO DO CRIME - TOTAL AUSÊNCIA DE PROVAS EM FAVOR DO ACUSADO OU DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A NARRATIVA ACUSATÓRIA - PEDIDO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL.

5 - MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA DEMONSTRADA PELO RELATO DA VÍTIMA E IMAGENS - CASO O RÉU ESTIVESSE DESARMADO A VÍTIMA, SEGURAMENTE, NÃO ATENDERIA O ULTIMATO DELE E, QUIÇÁ, ATÉ O EXPULSARIA DE DENTRO DO ÔNIBUS - DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERICIAMENTO DO INSTRUMENTO VULNERANTE - PRECEDENTES.

6 - DOSIMETRIA - PENAS BASILARES CORRETAMENTE FIXADAS 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA CULPABILIDADE EXACERBADA E MAUS ANTECEDENTES, QUE POTENCIALIZAM O DESVALOR DA CONDUTA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, COM RETORNO AO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE - INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA, NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3, ADEQUADAMENTE APLICADA.

7 - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO, À VISTA DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO RÉU, DOTADO DE INCONTIDA COMPULSÃO CRIMINOSA, POR ISSO OUTRO MENOS SEVERO NÃO SURTIRIA O ESPERADO EFEITO DIDÁTICO E PERSUASIVO DO CASTIGO, NOS TERMOS DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU CONCESSÃO DE "SURSIS" (artigo 44, I e II, CP).

8 - DETRAÇÃO PENAL RESERVADA AO JUÍZO COMPETENTE, QUE IRÁ MELHOR AVALIAR O REQUISITO SUBJETIVO DA VIDA CARCERÁRIA PARA PROGRESSÃO - CUSTÓDIA CAUTELAR NECESSÁRIA PARA EVITAR O RISCO DE EVASÃO E REITERAÇÃO DELITIVA (como o réu já o fez), ALÉM DE PRESERVAR A VÍTIMA DE POSSÍVEIS REPRESÁLIAS.

9 - PENA PECUNIÁRIA FIXADA NO PISO LEGAL - RÉU DE CONDIÇÃO SOCIAL INCERTA E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RESULTANTES DA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.